Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-31.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000481-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - CPF: 045.148.101-18 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SINOP (AGRAVADO), PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDA CHIODI PESAMOSCA - CPF: 018.155.351-13 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – D
ECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CERTAME - C
ORREÇÃO
DA
PROVA

ESCRITA
– REDISCUSSÃO SOBRE OS MESMOS ARGUMENTOS -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Concernente ao
princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.
Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato
que identificar a prova.

2.

Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de
correção
de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3.

Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao ser displicente com o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame.

4. Ausência dos requisitos legais do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.

1000481-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Gian Carlos Franchini do Amaral,
em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento,
indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal
, nos
termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o Agravante requereu, em sede de liminar, a correção de sua peça prático-profissional do certame em que concorreu para o cargo de Procurador do Município de Sinop/MT, de modo, que lhe fosse assegurado o respectivo recurso, determinando, ainda, que os Agravantes publicassem o resultado em tempo hábil e
o incluísse na lista de classificação regular, caso aprovado, até a apreciação judicial exauriente.

Em síntese, argumenta que, obteve justa aprovação na etapa objetiva, contudo,
foi eliminado na etapa subjetiva (prática profissional) por não ter colocado a data ao final de suas respostas, – comando que não encontra respaldo editalício como critério de avaliação, constando de forma inédita e tímida no cabeçalho do caderno de prova
.

Sustenta que, não teve corrigida sua prova subjetiva, obtendo nota 0,0 na etapa e sendo eliminado do certame.

Dentre suas razões recursais, defende que:
i)
o ato padece de ilegalidade;
ii)
ausência de razoabilidade e proporcionalidade;
iii)
que o

Juízo a quo

ignorou completamente a carência de respaldo editalício da causa de eliminação e que;
iv)
estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela.

Por essas razões, requer provimento do recurso, para que seja concedida a tutela antecipada.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 84239480, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1º de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Conforme relatado,

rata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Gian Carlos Franchini do Amaral,
em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento,
indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal
, nos
termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

Observa-se que,
a priori,
o Magistrado de Primeiro Grau, entendeu que é de inteira responsabilidade do candidato, conforme instrução no caderno de prova, o preenchimento da data correta ao final da peça, de modo que,
ausente a ilegalidade no ato da banca examinadora.

Pois bem.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo deve
indeferido.

Para tanto registro parte do Edital Complementar 001/2020 que, acrescentou a prova prático-profissional para o cargo de Procurador Jurídico Municipal:

1.
2
. DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO

1.2.1. A prova prática para Procurador será discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em uma peça profissional e três questões dissertativas.

1.2.2. Critérios de avaliação da prova discursiva:

1.2.3.
A prova discursiva consiste na elaboração de uma peça jurídica contendo até 70 (setenta) linhas, com valor de 70 (setenta) pontos e três questões discursivas no valor 10 (dez) pontos cada uma, que versará sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo e Lei Orgânica do Município de Sinop/MT, conforme conteúdo programático constante no anexo I deste edital complementar.

1.2.4.
A prova será avaliada na escala de 0 a 100 pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. a) Será habilitado o candidato que obtiver pontos igual ou superior a 60 (sessenta). b) Será atribuída nota zero à peça jurídica que contiver menos de 20 (vinte) linhas. c) Serão desconsideradas a informações que ultrapassarem o limite de linhas estabelecido. d)
Será atribuída nota zero a prova que fugir do tema proposto ou com identificação. e) Será atribuída nota zero ao candidato que identificar a prova.
f) Não será corrigida a prova discursiva do candidato que não alcançar a nota de corte na prova objetiva;

1.2.5.
O candidato não habilitado será excluído do concurso.

1.2.6.
Na correção da prova discursiva, serão analisados o nível de conhecimento da matéria, a técnica de redação, exposição e a correção no uso do vernáculo, observadas a adequação do conteúdo à questão proposta, a pertinência e a relevância dos aspectos abordados.

1.2.7.
Serão analisados, ainda, a organização do texto, o domínio do léxico e a correção gramatical. A prova destina-se a avaliar o domínio do conhecimento jurídico e da prática processual, o desenvolvimento do tema na estrutura proposta, a adequação da Linguagem, a articulação do raciocínio jurídico e a capacidade de argumentação, de acordo com o conteúdo programático constante em edital.

1.2.8.
A prova prática profissional terá duração de 4 (quatro) horas e será aplicada no mesmo local em período inverso (contraturno) em referência àquele que foi aplicado a prova objetiva, ou seja do dia 22 de novembro de 2020, ás 14:00. 1.2.9. Será autorizado como material de consulta apenas legislação sem comentários e anotações (“leis secas”).

Cumpre ressaltar que, r
espeitante ao Princípio da
Vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.

Pela leitura do mencionado edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato
que identificar a prova
.

A priori, a
ausência de data na peça, conforme instrução do caderno prova, pode ser considerada como um meio de identificação do candidato, o que, de fato, incorre em ato proibido pelo edital
.

Por outro lado, efetivando o necessário confronto entre o ato praticado pela Banca Examinadora e o postulado da razoabilidade, verifica-se
em juízo de cognição sumária que, não devem prosperar as alegações do Agravante,
principalmente, diante do princípio da isonomia.

Aliás, consoante a própria narrativa do Recorrente, constava no
cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento,
ou seja,
o Agravante foi displicente com o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, atraindo para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame.

Ademais, não juntou aos autos cópia da decisão administrativa, de modo que, também não foi possível analisar pelo sistema a documentação supostamente juntada em primeira instância, o que, dificulta apreciar a questão de forma mais detalhada.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar, o
decisum
do Juízo
a quo
, deve ser mantido. [Destaquei].

Reforça-se, dentro o raciocínio já traçado que, foi claro no enunciado da questão subjetiva, estava aposto a observação de que deveria ser datada a questão com a data do dia da realização da prova, para assim, evitar identificação de candidatos.

Ademais,
em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de
correção
de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.
A
dmite-se, excepcionalmente, o controle jurisdicional sobre a aferição de legalidade do certame, assim entendida a possibilidade de apreciar a existência de erro material da Banca Examinadora no exame da resposta do Agravante.

A priori, a
meu ver, o ato administrativo questionado, apresenta legalidade, motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas.

De acordo com o disposto no §1º do artigo 1.021 do CPC, a petição de agravo interno deve impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão recorrida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021